Tribunal: TJBA
Processo: 8050251-94.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-24
Data de publicação: 2025-11-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8050251-94.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: BRADESCO SAUDE S/A

Advogado(s)
:
MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA

AGRAVADO: LIDINERSON FRANKLIN ESTRELA ALMEIDA

Advogado(s)
:
ARISTON TELES DE CARVALHO NETO, FLAVIA DE CARVALHO ALMEIDA

ACORDÃO

Ementa:
Direito civil e processual civil. Agravo de instrumento contra decisão proferida em cumprimento de sentença. Plano de saúde. Liberação de valores ao exequente. Prova parcial de desembolso. Comprovação documental suficiente. Manutenção da decisão de origem. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, no cumprimento de sentença, determinou a expedição de alvará para levantamento parcial de valores depositados judicialmente, com liberação de R$ 75.126,16 ao exequente e devolução do saldo remanescente ao executado. A parte agravante sustenta que não houve comprovação idônea de desembolso pelo exequente e que os valores depositados cobrem integralmente a obrigação.

II. Questão em discussão

2.
O cerne da inconformidade consiste em (i) definir se houve comprovação suficiente de desembolso pelo exequente para justificar o levantamento parcial dos valores depositados; (ii) estabelecer se a decisão agravada contrariou o título executivo judicial ou determinou liberação indevida de valores.

III. Razões de decidir

3. O juízo de origem considerou, além de cheques caução, nota fiscal que comprova despesa médica efetivamente quitada pelo exequente, afastando a alegação de ausência de prova idônea de desembolso.

4. A documentação analisada guarda pertinência com o período delimitado no título executivo judicial, abrangendo parte do intervalo de internação reconhecido no acórdão exequendo.

5. A quitação da obrigação pela operadora de saúde perante o prestador do serviço não elide o dever de ressarcir o beneficiário por valores comprovadamente pagos por este, devendo eventual duplicidade ou compensação ser discutida em ação própria.

6. A decisão agravada observa os limites do título executivo e está lastreada em prova documental idônea, não se evidenciando ilegalidade ou afronta ao decidido na fase de conhecimento.

IV. Dispositivo e tese

7
.
Decisão mantida.
Agravo de instrumento
des
provido
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de Agravo de Instrumento n°
8050251-94.2025.8.05.0000
, em que é agravante
BRADESCO SAUDE S/A

e agravad
o

LIDINERSON FRANKLIN ESTRELA ALMEIDA.

ACORDAM

os Desembargadores integrantes da
Primeira
Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, a unanimidade de votos, em conhecer e
NEGAR
PROVIMENTO
ao recurso
, nos termos do voto do Relator.